Tribunal: TJMT
Processo: 1008781-50.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1008781-50.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Desapropriação Indireta]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[THIAGO GREGORIO MARTINEZ - CPF: 009.065.041-71 (ADVOGADO), SITA SOC COM IMOBILIARIA DE TUPA PARA AGRICULTURA LTDA - ME - CNPJ: 72.553.308/0001-75 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA E INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO –

AUTORA BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – REVOGAÇÃO DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO –
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Não cabe ao Magistrado, de plano, indeferir ou revogar a assistência judiciária gratuita, devendo, entretanto, intimar a parte para comprovar a sua incapacidade de arcar com as custas processuais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Sita Com. Imobiliária de Tupã para Agricultura Ltda., contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos de Ação de Desapropriação Indireta e Indevida c/c Indenização, revogou, de ofício, o benefício da gratuidade da Justiça, determinando o pagamento das custas, com opção de fazê-lo em 6 (seis) parcelas (Id. 8277623).

A Agravante sustenta que ajuizou a Ação de Desapropriação Indireta e Indevida c/c Indenização, em face do Município de Tangará da Serra, e argumentou que, em razão de a empresa autora estar desativada e seus sócios falecidos, com processo de inventário em andamento, não possui condições financeiras de arcar com os custos do processo, e que, por isso, faz jus ao benefício da justiça gratuita.

Assevera que o Magistrado singular revogou as benesses da Justiça Gratuita, ao argumento de que a empresa autora não estava inativa, porquanto em consulta ao
site
CEI-ANOREG detectou que houve registros de atividade, inclusive com venda de imóvel, no valor de R$223.380,43 (duzentos e vinte e três mil trezentos e oitenta reais e quarenta e três centavos).

Salienta que a decisão citada alhures se deu de ofício, sem que fosse oportunizada a sua manifestação, contrariando o ordenamento pátrio acerca do tema.

Posto isso, requer o provimento do Recurso, para reformar a decisão agravada e, de consequência, restabelecer
os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

O efeito ativo foi por mim deferido, para que o Magistrado de Primeiro Grau oportunize à parte autora a manifestação nos autos, para demonstrar a indisponibilidade financeira e a inatividade da empresa agravante, consoante a decisão de
Id.
8448972.

O Recorrido apresentou a contraminuta ao Recurso, pugnando pelo seu desprovimento (Id. 11898452).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. José Zuqueti, manifestou-se pela ausência de interesse público na lide, de modo a legitimar a sua intervenção, na condição de
custos legis
(Id. 15084997).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020